Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711018-76.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO RODRIGUES DA SILVA APELADO: EDVALDO JOSE MARQUES SANTOS, CLAUDIMAR SOUSA DE LIMA DESPACHO Intime-se Roberto Rodrigues da Silva para manifestar-se acerca da alegação de intempestividade recursal formulada por Claudimar Sousa de Lima em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator